Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PERÍODO INTEGRAL. LOCAL PRÓXIMO AO LOCAL DE TRABALHO DA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NORMATIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DISTINÇÃO.

1. O direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal (art. 208, I) não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado matrícula em escola da rede pública de ensino. Na realidade, para que a criança possa ser matriculada em escola da rede pública de ensino, em local próximo de sua residência ou do trabalho da sua genitora, deve-se demonstrar, pelo menos, a existência de vaga no lugar pretendido e a solicitação de matrícula negada, não sendo este o caso dos autos.

2. Havendo lista de espera, a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia.

3. Não se desconhece a garantia conferida a criança maior de 4 (quatro) anos ao acesso à educação básica, nos moldes do estabelecido nos artigos 227 e 208, I, da CF; 4o e 53, V, do ECA e 4o da LDBEN. Não obstante, não se discute nestes autos o dever do Estado de garantir o acesso das crianças à educação, mas, sim, que tal acesso se dê conforme a conveniência da parte, vale dizer, em local que para ela se apresenta mais cômodo.

4. Inexiste direito subjetivo do menor ao acesso à escola em local próximo ao trabalho de sua genitora e em tempo integral, uma vez que as disposições constitucionais e legais que assim estabelecem são normas programáticas e devem ser interpretadas à luz do princípio da reserva do possível.

5. Recurso conhecido e desprovido.